Tribunal: STF
Processo: ARE 1105802
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-21
Data de publicação: 2018-08-21

Ementa:
PLENÁRIO – RESERVA. Descabe confundir reserva de Plenário – artigo 97 da Constituição Federal – com interpretação de normas legais.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais.